Tribunal: TJES
Processo: 5002118-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002118-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO
AGRAVADO: ADILSON MARIANO PINTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002118-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO

AGRAVADO: ADILSON MARIANO PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO
em face da decisão com cópia no evento 1208017, que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos proposta por
ADILSON MARIANO PINTO
,

exonerou o recorrido da obrigação alimentar.

Nas razões constante no evento 1208008, a agravante afirma que (i) não compareceu na audiência realizada no dia 22/04/2021, pois acreditava que o ato não se realizaria em razão da vigência do Ato Normativo nº 27/2010, que determinava a declaração judicial da sua urgência e a inviabilidade de realizá-la por videoconferência; e (ii) está matriculada em dois cursos técnicos profissionalizantes, necessitando dos alimentos para a sua subsistência
.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 1317067.

A D. Procuradoria de Justiça informa não existir interesse jurídico qualificado que demande a sua intervenção no feito (evento 1593174).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002118-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO

AGRAVADO: ADILSON MARIANO PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO
em face da decisão com cópia no evento 1208017, que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos proposta por
ADILSON MARIANO PINTO
,

exonerou o recorrido da obrigação alimentar.

Nas razões constante no evento 1208008, a agravante afirma que (i) não compareceu na audiência realizada no dia 22/04/2021, pois acreditava que o ato não se realizaria em razão da vigência do Ato Normativo nº 27/2010, que determinava de declaração judicial da sua urgência e a inviabilidade de realizá-la por videoconferência; e (ii) está matriculada em dois cursos técnicos profissionalizantes, necessitando dos alimentos para a sua subsistência
.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 1317067.

A D. Procuradoria de Justiça informa não existir interesse jurídico qualificado que demande a sua intervenção no feito (evento 1593174).

Pois bem.

Na origem,
ADILSON MARIANO PINTO
, ora agravado, ajuizou ação de exoneração de alimentos, em face de WYASMIN SHERLIANE ALVES PINTO e
LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO
, ora agravante, sustentando, em apertada síntese, que as requeridas alcançaram a maioridade, são plenamente capazes e não estudam, requerendo, deste modo, a sua liberação do encargo alimentar.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação, oportunidade na qual, WYASMIN SHERLIANE ALVES PINTO informou que não se opõe ao pedido autorial por possuir condições de se sustentar.

Já
LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO
, afirmou que está inscrita em curso técnico de capacitação profissional (Informática Essencial, Gestão Empresarial e Atendente de Farmácia), desde 25/03/2019 com previsão de término para 07/03/2022, pela empresa Microlins. Aduz, outrossim, que faz curso técnico de Enfermagem na instituição ENFERTEC desde 04/02/2020, com previsão de término para o dia 20/09/2021, necessitando, desde modo, do auxílio de seu genitor para a sua subsistência e continuar com a formação profissional.

Em audiência de conciliação realizada em 22/04/2021, sem a presença da parte requerida, foi proferida a decisão que determinou a exoneração da pensão alimentícia destinadas as requeridas, sob o fundamento, em suma, de que embora “
a requerida devidamente intimada não compareceu para o ato, os documentos juntadas com a contestação não nos permite concluir que Lavinia em razão do curso que está fazendo está impedida de trabalhar além do que já está com 21 anos de idade, sendo que a necessidade dos alimentos não é mais presumida tem que ser comprovada
”.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

Denota-se que os fundamentos que ensejaram o reconhecimento da verossimilhança do direito autoral pelo Juízo
a quo
relacionam-se com a idade da alimentanda (21 anos) e a possibilidade de exercício de atividade profissional para prover a própria subsistência.

Sobre essa questão, é importante mencionar que os alimentos são regidos pela cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que a revisão da verba pode ser feita sempre que houver modificação na situação fática das partes envolvidas na obrigação.

É o que dispõe o art. 1.699 do Código Civil:

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Assim, compreende-se que, em havendo alteração da situação econômica do alimentante ou do alimentado, o valor da prestação poderá ser revisto ou até extinta a obrigação, a fim de atender o equilíbrio entre o binômio da possibilidade e da necessidade.

No caso dos autos, não há dúvidas de que a agravante, filha do recorrido, já atingiu a maioridade civil, conta, atualmente, com 22 (vinte e dois) anos.

Contudo, tal circunstância não pode,
isoladamente
, ensejar a exoneração dos alimentos, mesmo que de forma provisória.

A propósito, sabe-se que, em se tratando de alimentos devidos por força do Poder Familiar, a necessidade do alimentado é presumida. Por outro lado, os alimentos decorrentes da relação de parentesco exigem a prova da necessidade do alimentado. Contudo, é importante salientar que, nos casos em que as prestações alimentares que iniciam-se quando o alimentando é menor e sobrevêm a sua maioridade civil, o direito aos alimentos não se extingue automaticamente. Sobre o tema, cito o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. Os alimentos devidos em razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos, sempre,
intuitu personae
, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que exige a verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim, consistem em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da sentença em sentido contrário - que as dívidas são iguais,
2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.
3. O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017). GRIFEI.

_______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (RHC 28566/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010).
4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o alimentando demonstrou que permanece tendo necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade da alimentando e a possibilidade do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016). GRIFEI.

Ao que observo da própria narrativa da exordial, o agravado requereu a exoneração da obrigação alimentar consubstanciado na alegação de que a filha alcançou a maioridade e não estuda. No entanto, restou comprovado que a agravante está matriculada em curso de capacitação profissional e em outro curso técnico, o que enseja, nos termos da jurisprudência majoritária,
em regra
, a manutenção da necessidade dos alimentos. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE
. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade
ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico
, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional
.
Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 791.322; Proc. 2015/0247311-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2016)

________________

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
. Julgamento de improcedência do pedido. Insurgência do autor. Descabimento.
Maioridade que, por si só, não faz cessar a obrigação alimentar que decorre da relação parental. Alimentanda com vinte anos, matriculada em curso técnico, que carece do auxílio paterno para seu sustento e formação. Necessidade aos alimentos comprovada. Pensionamento fixado em valor bastante modesto
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000286-89.2020.8.26.0638; Ac. 14605174; Tupi Paulista; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 05/05/2021; DJESP 07/05/2021; Pág. 2441)

_________________

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL
. CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR. SÚMULA Nº 358 DO STJ. EXCEÇÕES.
REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO ALIMENTADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5º do Código Civil. 2.
Ainda que cessado o poder familiar em face da maioridade civil, a obrigação alimentar não se extingue de forma automática, podendo, excepcionalmente, ser prorrogada com fundamento nas relações de parentesco, hipótese em que compete ao alimentado a produção da prova da necessidade. 3.
A comprovação de encontrar-se matriculado no ensino superior a ser concluído aos 24 anos de idade justifica a manutenção da obrigação alimentar ainda quando o alimentado tenha ingressado no curso técnico aos 22 anos e após o ajuizamento da ação, tendo em vista que, em face da incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, a aferição da necessidade de percepção de alimentos considera a realidade fática contemporânea das partes
. 4. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 07021.52-92.2020.8.07.0006; Ac. 132.2241; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 03/03/2021; Publ. PJe 17/03/2021)

__________________

REVISÃO DE ALIMENTOS. 1. O IMPLEMENTO DA MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, A EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, QUE PODE SUBSISTIR COM FUNDAMENTO DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES.
2. No caso, impõe-se a continuidade da pensão, pois necessária para auxiliar na conclusão do curso superior em que matriculada a alimentanda.
3. A modificação do binômio possibilidade/necessidade justifica a majoração dos alimentos.
(TJDF; APC 2016.14.1.005813-7; Ac. 114.7905; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 23/01/2019; DJDFTE 06/02/2019)

Além do mais, a agravante demonstra que não está trabalhando e que os cursos que frequenta não são gratuitos.

Nesse contexto, penso que a exoneração da obrigação alimentar em favor da recorrente, nesta etapa preambular do processo originário, pode comprometer o seu próprio sustento e a continuidade de sua formação profissional.

Note-se que não estou afirmando que a exoneração da prestação não pode ser obtida pelo agravado, o que poderá ser evidenciado após a devida instrução processual. Contudo, pelos documentos que instruem a demanda de origem no momento em que prolatada a decisão vergastada, entendo que é prudente manter a obrigação alimentar.

Dito isto, consigno que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Nesse contexto, a análise do caso deve se limitar à correção da decisão, observado os elementos fáticos e probatórios existentes no momento de sua prolação.

Nessa linha, considerado que os alimentos se prestam a garantir a dignidade da pessoa humana, fundamento da própria República Brasileira, considero presente a necessidade do provimento do recurso.

Quanto ao perigo de dano, observo que a produção de efeitos imediatos implicará na supressão de verba alimentar, colocando a agravante em situação financeira que pode impedir a manutenção de suas despesas básicas. Ademais, considerando que os alimentos são irrepetíveis, presente se faz o risco de dano decorrente da demora do processo.

Assim, considerando os fundamentos delineados, considero necessário prover o recurso para, por ora, indeferir o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor da demanda perante o Juízo
a quo
em face da agravada.

Não obstante, esclareço que, diante da concordância da irmã da agravada em relação ao pedido autoral, a título de esclarecimento, registro que a obrigação alimentar do recorrido deverá ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), mantendo-se, somente em relação à recorrente.

Com efeito, pelos fundamentos adotados
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter a obrigação alimentar do recorrido em favor da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002118-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAVINIA SHERLIANE ALVES PINTO

AGRAVADO: ADILSON MARIANO PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS
–
MAIORIDADE
DA ALIMENTADA
–
CURSO TÉCNICO – SEM EMPREGO
–
NECESSIDADE
E
POSSIBILIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

1
.
Os alimentos são regidos pela cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que permite a revisão da verba sempre que houver modificação na situação fática das partes envolvidas na obrigação. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil.

2
.
Em se tratando de alimentos devidos por força do Poder Familiar, a necessidade do alimentado é presumida. Por outro lado, os alimentos decorrentes da relação de parentesco exigem a prova da necessidade do alimentado. Contudo, é importante salientar que, nos casos em que as prestações alimentares que iniciam-se quando o alimentando é menor e sobrevêm a sua maioridade civil, o direito aos alimentos não se extingue automaticamente

3
.
Caso concreto em que restou comprovado que a alimentada está matriculada em curso de capacitação profissional e em outro curso técnico, o que enseja, nos termos da jurisprudência majoritária, em regra, a manutenção da necessidade dos alimentos.

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento.